Tribunal: STF
Processo: ACO 3667
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REFERENDO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte em que se referendou decisão monocrática do relator.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Nestes novos embargos a parte apenas reitera os argumentos postos nos primeiros declaratórios.



    5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas, qual seja, a extensão da imunidade tributária da DATAPREV.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.